Tribunal: TCU
Processo: 021.023/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3186/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar não cumprida a determinação objeto do subitem 9.2. do Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário , considerar parcialmente atendidas as determinações dos subitens 9.3.1 a 9.3.3 e 9.4 da mesma decisão, e fixar o prazo de 30 (trinta) dias para que os órgãos abaixo relacionados, sem prejuízo dos documentos já acostados aos autos, adotem as providências indicadas, devendo ficar assente a possibilidade de os responsáveis pelo descumprimento do prazo ora fixado serem apenados com a multa prevista no art. 58, incisos IV e VI e § 1o, da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres da SecexEduc: Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/ME), dê cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário ; b) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativamente: b.1) ao subitem 9.3.1. do Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário , comprove a implementação da ferramenta de controle e devolução de livros e materiais do PNLD no SIMEC, indicando sua disponibilidade aos usuários e se a solução tecnológica é suficiente para assegurar que as quantidades de livros devolvidos e de outros materiais reutilizáveis sejam apuradas a partir de informações fornecidas anualmente pelas escolas participantes do PNLD; b.2) ao subitem 9.3.2. do Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário , comprove o desenvolvimento e a disponibilização de acesso às secretarias de educação do painel com dados do PNLD, para gestão gerencial por escolas e redes, bem como se os requisitos dessa ferramenta tecnológica são suficientes para sanar as falhas no SIMEC, apontadas no Achado I.3 do relatório de inspeção do TC Processo 035.426/2017-9 (peça 2, p. 13 e 14); e se o painel possibilita às secretarias de educação o efetivo o controle gerencial sobre a reserva técnica do PNLD; b.3) aos subitens 9.3.3.1 e 9.3.3.2 do Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário , comprove se o painel com dados do PNLD, para gestão gerencial por escolas e redes, encontra-se implementado e acessível a seus usuários e se os requisitos tecnológicos dessa ferramenta são suficientes para sanar as falhas apontadas no Achado I.4 do relatório de inspeção do TC Processo 035.426/2017-9 (peça 2, p. 14 e 16) e atendem aos parâmetros de consulta e extração de dados prescritos nos subitens 9.3.3.1. (por escola, ou agregados por município, UF e nacional) e 9.3.3.2. (sobre os remanejamentos realizados, a distribuição de materiais para reposição de livros reutilizáveis, as taxas de reaproveitamento desses livros e o uso da reserva técnica); c) Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul (SEDUC/RS), em relação ao subitem 9.4. do Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário , apresente informações complementares e os resultados das ações em curso já anunciadas ao TCU, bem como os elementos comprobatórios daquelas ainda pendentes de cumprimento até o momento. 1. Processo TC- Processo 021.023/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.